Tribunal: TJDFT
Processo: 0701337-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CONHECIMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. AUSENTES. DECISÃO ANULADA.
1. O artigo 300 do Código de Processo Civil autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Na origem, trata-se de ação na fase de conhecimento, em estágio incipiente, em que o direito alegado pelo requerente ainda é controverso, demandando o reconhecimento judicial, assim como o arbitramento de honorários. 2.1. Na lide originária não restou demonstrado (i) prova do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, muito menos (ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso porque não se tem, até o momento, na origem, demonstração das alegadas dificuldades financeiras do requerido ou a sua condição de insolvência. Além disso, não há elementos concretos e presentes para afirmar a existência de tentativa de dilapidação do patrimônio. No que se refere à probabilidade do direito alegado na origem, em que pese o quadro probatório colacionado com a peça inaugural, não há elementos que permitam concluir objetivamente pelo inadimplemento ou, até mesmo, pela correção dos cálculos apresentados.
3. Agravo conhecido e provido. Decisão anulada.